Tribunal: TJMT
Processo: 0046204-45.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO S. A. - ABC INCO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 90544/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO A PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.
A adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida questionada em ação anulatória, configurando perda superveniente do interesse de agir no recurso de apelação.

APELANTE(S):
ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO S. A. - ABC INCO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por ABC Indústria e Comércio S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ajuizou a presente demanda objetivando anular os créditos tributários de “ICMS Garantido”, decorrentes das Notificações nº 9990346371998, 9990346371645, 9990346371807, que é inconstitucional e ilegal, por não observar os preceitos constitucionais e legais, especialmente o Princípio da Reserva Legal para a sua instituição.
Aduz que a cobrança de “ICMS Garantido” nos artigos 6º e 7º da Lei Complementar nº 87/96 é descabida, pois os dispositivos tratam de substituição tributária e não de pagamento antecipado do imposto pelo contribuinte; que não há fato gerador do ICMS na remessa de mercadorias dentro da mesma empresa; que a cobrança de ICMS exigido na operação de industrialização por encomenda reveste-se de ilegalidade, por não identificar que referido negócio foi atividade-meio para posterior comercialização, bem como que é indevida a fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória em patamar desarrazoado.
Pede o provimento do recurso, para o fim de anular os créditos tributários decorrentes das notificações impugnadas.
Contrarrazões apresentada às fls. 264-267, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.
A apelante, em petição acostada às fls. 287, informa que aderiu ao REFIS-MT para pagamento do crédito tributário objeto das notificações questionadas no presente feito e, renuncia ao direito o qual se funda o objeto da ação (art. 4º, §§1º, 3º e 4º, da Lei nº 10.433/2016).
Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso requer que não seja apreciado o recurso, mantendo-se a sentença de improcedência, ante a ausência de interesse processual.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação anulatória de débito fiscal, promovida em face do Estado de Mato Grosso, para o fim de reconhecer a nulidade do crédito tributário objeto das Notificações nº 9990346371998, 9990346371645, 9990346371807.
Ocorre que, mostra-se desnecessária a análise das supostas nulidades apontadas, tendo em vista a manifestação da própria apelante de renúncia ao direito sobre o qual se fundou a ação.
Isso porque, conforme se observa dos documentos acostados aos autos à fl. 287-verso, a apelante firmou com o Estado de Mato Grosso o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – REFIS, referentes às notificações impugnadas, que, inclusive, já se encontra com os débitos quitados, conforme comprovante acostado à fl. 300-verso.
Assim, conforme o pedido da apelante, de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação, em virtude de adesão ao parcelamento, pronuncio a ausência de interesse recursal superveniente, estando prejudicado o recurso.
A propósito, sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do embargante. No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Esta corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - O recurso especial não comporta seguimento. Com efeito, a parte recorrente não atendeu à caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois se exige, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018. III - Ainda que fosse superado esse óbice, no mérito, o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que, no caso, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida, configurando perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. A propósito: AgInt no REsp 1.612.006/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.499/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; REsp 1.004.987/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2008; AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º/10/2018. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1687052/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - 01) ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO ANALISADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA - 02) MULTAS ORIUNDAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 REVISTAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO SANCIONADOR (PROCON) E ANULADAS – AÇÃO ANULATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MULTA ORIUNDA DO PROCEDIMENTO Nº 51.003.001.14-0002182 MANTIDA - INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – 03) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO - VERBA A SER PAGA PELO EMBARGADO AO EMBARGANTE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC – 04) PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se a decisão embargada não analisou as preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão. Somente ocorre a ausência de dialeticidade recursal, nos casos em que não é possível extrair das razões recursais o motivo do inconformismo com a sentença objurgada. Considerando a nulidade das multas oriundas dos processos administrativos 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 por decisão do próprio órgão sancionador (Procon) e, por se tratar de Ação Anulatória, o reconhecimento da ausência de interesse de agir é medida que se impõe, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito neste ponto. No que tange ao procedimento nº 51.003.001.14-0002182 não há omissão e, por isso, deve ser mantido o entendimento exarado no acórdão questionado, de que o acordo na via administrativa não afasta a aplicação da penalidade, a não ser nos casos em que a própria sanção é revista pelo órgão do consumidor. Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou executivo fiscal visando a cobrança de multas revistas e anuladas pelo próprio órgão sancionador, in casu, o Procon. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1009831-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Ressalte-se que o pedido da apelante de devolução do depósito judicial deverá ser analisado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Isso posto, não conheço da apelação.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR